Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. NÃO CABIMENTO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE. TARIFA DE CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCLUSÃO DO IOF NO MONTANTE FINANCIADO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Tem-se por incabível a redução da taxa de juros remuneratórios quando não estiver comprovada a discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado.
2. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no RE 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. Não estando demonstrada a cumulação de Comissão de Permanência com outros encargos no contrato firmado pelas partes, não há como ser promovida a revisão contratual no caso em concreto.
5. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (Recurso Especial n.o 1.251.331/RS).
6. A contratação do seguro prestamista, além de representar uma garantia ao credor, também se reverte em benefício ao próprio devedor, o qual terá sua dívida adimplida pela seguradora, caso não possua condições de arcar com o débito em momento futuro.
7. Deixando a autora de demonstrar a ocorrência de qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro prestamista, deve ser considerada lícita a cobrança do respectivo prêmio.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
9. De acordo com a Súmula no 566, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
10. Deixando a parte autora de demonstrar a onerosidade excessiva das tarifas administrativas questionadas, não há como ser determinada a redução do valor dos aludidos encargos ao patamar médio de mercado.
11. Recurso de Apelação conhecido e não provido.